Tribunal: TJSP
Processo: 0002299-14.2016.8.26.0543
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Lesão corporal leve e ameaça – Sentença absolutória reformada – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Os depoimentos da vítima e de sua filha, corroborados pelos laudos periciais, são elementos probatórios suficientes à condenação – Básicas fixadas no piso – Agravante de crime cometido em situação de violência doméstica aplicada em relação ao crime de ameaça – O regime inicial

Ementa:
Lesão corporal leve e ameaça – Sentença absolutória reformada – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Os depoimentos da vítima e de sua filha, corroborados pelos laudos periciais, são elementos probatórios suficientes à condenação – Básicas fixadas no piso – Agravante de crime cometido em situação de violência doméstica aplicada em relação ao crime de ameaça – O regime inicial será o aberto, diante da quantidade de pena e da primariedade do réu – Sursis não imposto em razão do diminuto quantum de pena fixado, sendo mais benéfico ao acusado o seu cumprimento em regime aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002299-14.2016.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WELLINGTON CARDOSO
BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DOU PROVIMENTO
ao apelo com o fim de condenar o acusado, por infração aos artigos 129, §9o, e 147,
ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em
regime inicial aberto, na forma do artigo 69, também do Código Penal, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002299-14.2016.8.26.0543 -Voto no 18.800 d
2
Apelação: Autos no 0002299-14.2016.8.26.0543
Comarca: Santa Isabel 1a Vara
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Wellington Cardoso Borges
Voto n. 18800
Lesão corporal leve e ameaça Sentença absolutória
reformada – Autoria e materialidade devidamente
comprovadas Os depoimentos da vítima e de sua filha,
corroborados pelos laudos periciais, são elementos
probatórios suficientes à condenação Básicas fixadas no
piso
Agravante de crime cometido em situação de
violência doméstica aplicada em relação ao crime de
ameaça
O regime inicial será o aberto, diante da
quantidade de pena e da primariedade do réu Sursis não
imposto em razão do diminuto quantum de pena fixado,
sendo mais benéfico ao acusado o seu cumprimento em
regime aberto.
WELLINGTON CARDOSO BORGES foi
absolvido, pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Santa Isabel,
da imputação de ter cometido os delitos previstos pelos artigos 129, §9o, e
147, ambos do Código Penal (fls. 73/74).
Apela o Ministério Público requerendo a
condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 94/99).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 102/112), a
d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 169/172).
É o relatório.
Wellington foi denunciado porque, no dia 07
de julho de 2.016, no período da tarde, na Rua Benedito Alves Filho, 80,
Centro, Igaratá, na cidade e comarca de Santa Isabel, em contexto de
violência doméstica e familiar, teria ofendido a integridade física de Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002299-14.2016.8.26.0543 -Voto no 18.800 d
3
Aparecida Cardoso.
A materialidade restou comprovada por meio
do boletim de ocorrência (fls. 118/122), do laudo de lesões corporais (fls.
147/149), do laudo sobre o local do crime (fls. 149/153) e da prova oral
colhida.
Passo à análise da prova oral colhida.
A vítima, na fase administrativa, afirmou que
Wellington chegou em sua residência, onde ele também morava, pedindo que
abrisse a porta para que retirasse um chuveiro. Consignou ter autorizado a
retirada do objeto, mas o réu, ainda assim, passou a esmurrar a janela do
quarto e a desferir chutes na porta da cozinha. Aduziu que, por conta disso,
iniciou-se uma discussão, na qual o acusado lhe ofendeu dizendo “sua velha
que tá quase morrendo, quer morrer mesmo! Tá querendo que eu acabe de te
matar! Se tivesse um isqueiro ou um fósforo eu tacava fogo nessa casa!”.
Asseverou que Wellington jogou um balde de água em seu rosto e, em
seguida, pegou um pedaço de tijolo que estava sobre a pia e o arremessou,
mas não a atingiu. O apelante a empurrou, fazendo com que caísse de costas
na varanda, momento em que passou a gritar por socorro. Depois disso,
chegou sua filha, Juliana, que pediu ajuda e a socorreu ao centro de saúde
local. Ressaltou não ter sofrido lesões aparentes, indicando apenas que sua
cabeça estava um pouco dolorida (fls. 126/127). A vítima faleceu durante a
tramitação do processo, não tendo sido ouvida em judicialmente.
A testemunha Juliana Cardoso da Rocha, filha
da vítima e prima do réu, em juízo, confirmando seu depoimento extrajudicial
(fl. 128), disse que sua genitora lhe informou que Wellington havia lhe
batido, tendo lhe desferido um soco no peito. Quando chegou ao local, a
ofendida conversava com ela, mas, posteriormente, desmaiou. O acusado
empurrou sua mãe, que caiu por conta disso. Acrescentou que o apelante
admitiu ter batido na vítima e, ainda, ameaçou de bater nela também “se não
calasse a boca”. A ofendida ficou internada por cerca de quatro dias (mídia
audiovisual depositada em cartório).
O réu, em sede inquisitiva, declarou já ter tido
desentendimentos anteriores com sua tia por conta da casa construída por sua
avó e sua mãe. No dia do ocorrido, foi até o local com sua companheira,
tendo sido recebidos com xingamentos. Em razão disso, alterou-se e também
começou a xingá-la. Disse que chutou a porta e a janela do imóvel, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002299-14.2016.8.26.0543 -Voto no 18.800 d
4
a vítima jogou um balde com água contra ele e, em seguida, um pedaço de
bloco, errando a mira. Depois disso, ela lhe acertou com uma corrente com
cadeado na região do peito, momento em que passou a encenar dores no
corpo e se jogou ao chão. Acrescentou que sua companheira tentou ajudá-la,
mas a ofendida pediu que chamassem Juliana (fls. 129/130). O acusado foi
declarado revel por não comparecer ao seu interrogatório judicial (fl. 71).
Pois bem.
Deve ser provido o recurso do Ministério
Público. Com a devida vênia ao entendimento do MM. Juiz a quo, tenho para
mim que há provas suficientes para a condenação do réu.
A vítima ouvida apenas na fase policial,
uma vez que faleceu durante o curso do processo apresentou declarações
coesas e harmônicas, as quais, aliás, foram confirmadas pelos depoimentos de
sua filha Juliana, inclusive em âmbito judicial. Saliente-se, ademais, que, em
crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, deve-se
dar especial relevância à palavra da vítima.
Assim, a ofendida afirmou que, embora não
possuísse lesões aparentes após o empurrão que sofrera do réu, estava com
dores na região da cabeça, o que é compatível com o laudo pericial de fls.
147/148, que consignou existirem lesões na “região occiptal do crânio”. A
narrativa da vítima no sentido de que foi empurrada e caiu de costas é
consentânea com as lesões verificadas, o que corrobora as suas declarações.
Além disso, o laudo sobre o local em que
ocorreu o crime também reforça a credibilidade de seu depoimento, uma vez
que restaram comprovados os danos causados ao imóvel.
O fato de a filha da vítima ter relatado que o
acusado também teria desferido um soco em sua genitora, ainda que este não
tenha causado lesões corporais, não exclui os amplos elementos de prova que
demonstram, no mínimo, o empurrão desferido pelo réu, o qual causou as
lesões leves na região da nuca da vítima.
No mesmo sentido, os relatos da ofendida
sobre as ameaças proferidas pelo acusado, além de críveis e de merecerem
especial credibilidade, foram confirmados, em ambas as sedes, por sua filha
Juliana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002299-14.2016.8.26.0543 -Voto no 18.800 d
5
A negativa extrajudicial do apelante não
encontrou respaldo nos autos, não merecendo acolhida.
É caso, assim, de se reformar a r. sentença a
fim de se condenar o acusado pelo crime de lesões corporais leves, assim
como pelo delito de ameaça.
Passo a dosar a pena.
Fixo a pena-base de ambos os delitos no piso,
eis que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis
ao acusado.
No que toca ao crime de lesão corporal leve,
não se verifica a incidência de quaisquer outras circunstâncias aptas a
interferir na reprimenda, tornando-a definitiva no patamar mínimo de 03
(três) meses de detenção.
Sobre o crime de ameaça, na segunda etapa,
deve ser aplicada agravante relativa a crime cometido no âmbito de violência
doméstica, na fração de 1/6 (um sexto).
Inexistentes causas de aumento ou de
diminuição, fixo definitivamente a pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de
detenção.
Aplicando-se a regra do concurso material, a
pena do acusado perfaz o total de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de
detenção.
O regime inicial de cumprimento de pena será
o aberto, face à quantidade de pena imposta e à primariedade do acusado, nos
termos do artigo 33, §2o, c, do Código Penal.
Finalmente, tendo em vista o diminuto
quantum de pena fixado, seu cumprimento no regime aberto mostra-se mais
vantajoso ao apelante do que a aplicação do sursis, que exigiria obediência às
condições estipuladas pelo prazo de 02 (dois) anos. Sendo assim, afasto a
suspensão condicional da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002299-14.2016.8.26.0543 -Voto no 18.800 d
6
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao apelo com o fim de condenar o acusado, por infração aos
artigos 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses
e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, na forma do artigo
69, também do Código Penal.
Amable Lopez Soto

relator